Tribunal: TJMT
Processo: 1011845-58.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011845-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS GONCALVES MUNIZ - CPF: 412.486.789-15 (AGRAVANTE), SOLANGE MARQUES ARAUJO MUNIZ - CPF: 570.552.899-04 (AGRAVANTE), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0006-59 (AGRAVADO), ALICE MARIA MATIAS CESCON - CPF: 023.185.179-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ERNESTO FERREIRA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 094.713.237-62 (ADVOGADO), FABRICIO BARRETO GONZALEZ - CPF: 117.229.797-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MESMAS MATÉRIAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.

Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida quando as matérias nela contidas exigem dilação probatória e já são objeto de apreciação em embargos autônomos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS GONCALVES MUNIZ E OUTRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso, que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 1004566-37.2021.8.11.0040, movida por ARBAZA ALIMENTOS LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, nos seguintes termos:

“Desta forma, verifica-se que os pedidos constantes na exceção de pré-executividade não se enquadram nas hipóteses de possibilidade de manejo e conhecimento do instrumento, inclusive considerando que se tratam das mesmas matérias aventadas nos autos dos Embargos à Execução 1000692-73.2023.8.11.0040, via adequada para a discussão das matérias.

Com isso, REJEITO a presente exceção de pré-executividade.”

Em suas razões de Id. 280476385, os agravantes, em síntese, alegam que a execução proposta pela agravada funda-se em Cédula de Produto Rural – CPR celebrada em 25.09.2020, cujo objeto era a entrega de 3.600.000 kg de feijão Red Bamboo. Sustentam, todavia, que a dívida oriunda da CPR foi novada por Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado entre as partes em 01.06.2021, o que tornaria a execução da CPR inexigível.

Aduzem ainda que a própria agravada colheu a safra objeto da CPR, em decorrência de decisão judicial de arresto e de Instrumento de Transação Preventiva e Extintiva de Litígios, firmado também em 01.06.2021 entre as partes e o Banco Sistema, proprietário da área cultivada.

Argumentam que a decisão agravada entendeu incabível a apreciação das matérias suscitadas em sede de exceção de pré-executividade, ao argumento de que demandam dilação probatória, e ainda porque os mesmos fundamentos já foram invocados nos Embargos à Execução nº 1000692-73.2023.8.11.0040, ajuizados pelos executados.

Os agravantes sustentam que a exceção de pré-executividade é cabível, pois trata de matérias de ordem pública e direito, com base em documentos suficientes e pré-constituídos, bem como que o título executivo tornou-se inexigível, por ser substituído pela nova dívida confessada no instrumento de novação.

Narram que não há possibilidade de entrega do produto, pois a agravada assumiu diretamente o cultivo e a colheita da lavoura, sendo indevida a aplicação de multa diária.

Ao final, requerem o regular processamento do recurso, o conhecimento e provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a extinção da execução por perda do objeto da CPR.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 286610385).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, a exceção de pré-executividade manejada pelos agravantes foi alicerçada em duas alegações centrais: a) ocorrência de novação da dívida representada pela Cédula de Produto Rural (CPR) por meio de Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado entre as partes; e b) impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega dos produtos, diante de suposta colheita antecipada pela exequente, respaldada em decisão judicial e acordo com terceiro (Banco Sistema).

A questão posta impõe a necessária delimitação do cabimento e dos limites da exceção de pré-executividade.

Pois bem.

Anota-se que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1º e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, a parte agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade originária sob os argumentos de que: a) ocorrência de novação da dívida representada pela Cédula de Produto Rural (CPR) por meio de Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado entre as partes; e b) impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega dos produtos, diante de suposta colheita antecipada pela exequente, respaldada em decisão judicial e acordo com terceiro (Banco Sistema).

Contudo, a sua pretensão contida em tal instrumento não merece prosperar.

Conforme já exposto, é indispensável que a decisão em uma Exceção de Pré-Executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Porém, a parte recorrente, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestados pela parte recorrida, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível no procedimento originário.

No presente caso, ambas as teses veiculadas pelos agravantes dependem de apuração de fatos controvertidos, cuja verificação ultrapassa os limites da cognição sumária da via eleita. Com efeito, a alegação de que o título original (CPR) teria sido novado exige análise interpretativa e probatória aprofundada, notadamente quanto à intenção das partes (
animus novandi
), à equivalência das obrigações e à extinção da obrigação primitiva.

Tais elementos não são demonstráveis de plano, por meio de prova documental pré-constituída, sendo certo que, no caso em apreço, a própria exequente impugna expressamente a alegada novação, negando que tenha havido substituição do título original. A divergência entre as partes, por si só, já indica a necessidade de produção de prova complementar, obstando o conhecimento da exceção.

O mesmo raciocínio aplica-se à tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação. Ainda que os agravantes sustentem que os produtos foram colhidos pela própria exequente, por força de decisão de arresto e acordo extrajudicial, há controvérsia quanto ao contexto e à extensão desses atos, sendo imprescindível a instrução probatória para se apurar se houve expropriação legítima, entrega parcial, compensação de obrigações ou, eventualmente, inadimplemento culposo dos próprios executados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se mostrado firme ao consignar que a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo dos embargos à execução, mormente quando a própria parte já elegeu tal meio de impugnação.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, os agravantes já ajuizaram embargos à execução (processo n.º 1000692-73.2023.8.11.0040), nos quais as mesmas matérias ora ventiladas foram deduzidas, inclusive com maior amplitude probatória. Assim, a via da exceção de pré-executividade revela-se não apenas inadequada, mas também desnecessária e redundante.

A decisão agravada, ao reconhecer a inadequação da exceção e indeferi-la liminarmente, agiu em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

A propósito, assim já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – LEILÃO DE IMÓVEL –
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE DIVERSAS NULIDADES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.”

(N.U 1009602-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória.
In casu, a exceção de pré-executividade visando discutir a nulidade da citação, não se mostra o meio adequado para desconstituir a coisa julgada ocorrida nos autos de origem.”
(N.U 1007973-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.
2. A ausência de provas robustas acerca do cumprimento das obrigações ajustadas no TAC impede o acolhimento da exceção de pré-executividade. 3. Recurso não provido.”
(N.U 1010564-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Portanto, ao meu sentir, os argumentos expostos pelas partes recorrentes merecem dilação probatória, merecendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo de origem.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025